Tribunal: TJDFT
Processo: 0716303-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão de id 17456289 proferida pelo juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública (no 0027224-07.2001.8.07.0001) deflagrado pelo SINDICATO DOS SERVIDORES INTEGRANTES DAS CARREIRAS DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE DO DISTRITO FEDERAL (SINDIFICO), acolheu os embargos de declaração opostos, tão somente para sanar omissão relativa à prescrição, bem como complementar os fundamentos que levaram à conclusão de seu afastamento. Em suas razões recursais, o agravante narra que o cumprimento de sentença, proposto em 20/03/2018, é oriundo do processo no 2001.01.1.114291-9, em que os autores pleiteavam a satisfação da obrigação de pagar quantia certa relativa às diferenças remuneratórias devidas à título de auxílio alimentação no período de dezembro/1996 a abril/2002. Informa que apresentou impugnação ao cumprimento defendendo, entre outros pontos, a prescrição da pretensão executiva do grupo de servidores listados às folhas 2.709 e 2.711, tendo em vista não terem participado de nenhum ato executivo anterior à data da proposição da execução (20/03/2018), uma vez que a decisão condenatória transitou em julgado em 11/04/2005 e o TJDFT ter definido, no Agravo de Instrumento n° 2011.00.2.013817-8, que o marco inicial da prescrição seria a partir do dia 25/06/2018. No entanto, o juízo a quo entendeu por afastar a alegada prescrição, sob fundamento de que a matéria já havia sido apreciada e rejeitada no citado agravo. Defende que r. decisão agravada incorreu em erro, visto tanto o decisum quanto o acórdão, ambos vinculados ao citado agravo de instrumento, terem fixado o termo inicial da prescrição como sendo o dia 25/06/2008, bem como por inexistir qualquer causa interruptiva da prescrição alegada. Portanto, necessária sua reforma. Argumenta que a decisão agravada também tem que ser revista quanto ao ponto relativo à inépcia da petição de cumprimento suscitada pelo agravante, por não ter os exequentes apresentado demonstrativo discriminado do crédito, pois rejeitada a preliminar sob fundamento de que "o sindicato exequente apresentou planilha com os valores devidos a cada um dos servidores". Entende que a mera apresentação dos "valores devidos a cada um dos servidores" não supre a necessidade de que o exequente demonstre como chegou a tais valores mediante o demonstrativo discriminado do crédito com a indicação do termo inicial e o final para o cálculo e demais parâmetros, a fim de permitir a aferição dos valores. Sustenta que, caso reste superada a questão da prescrição, o valor devido será de R$ 1.608.392,84, pois, os cálculos do autor apresentam uma diferença SUPERIOR ao efetivamente devido em R$ 392.706,67. Também defende a necessidade de reforma da decisão no tocante aos juros de mora fixados em 0,5% ao mês, pois, de acordo com o artigo 1°-F da Lei n° 9.494/97 atualizado pela lei 8.177/91, na redação conferida pela lei n. 12.703/12 (resultado da conversão da MP n. 567/12); devem corresponder aos "juros aplicados à caderneta de poupança", o que não equivale à taxa de 0,5% mensais. Ressalta haver perigo de lesão grave e de difícil reparação, diante dos efeitos financeiros decorrentes de eventual execução de valores incorretos. Busca, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os efeitos da decisão agravada, até o julgamento do presente agravo. No mérito, seja o recurso conhecido e provida para reformar o decisum. Recolhimento de custas não realizado em razão de isenção legal (artigo 1.007, § 1o, CPC/2015). Por intermédio do despacho de id 16973924, facultou-se a apresentação de documentos obrigatórios. Em resposta, a agravante juntou a petição e documentos de id 17456276 e seguintes. É o breve relatório. Decido. O recurso é tempestivo, foi instruído com as peças exigidas pelo artigo 1017, I, do novo Código de Processo Civil – CPC. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do CPC. No caso de perigo de dano, deve-se, ainda, analisar se consubstancia-se grave, de difícil ou impossível reparação acaso a produção dos efeitos da decisão agravada se dê de forma imediata, conforme dispõe o artigo 995, parágrafo único, CPC. Na espécie, restaram ausentes os requisitos necessários à concessão do pleito. A despeito dos argumentos expendidos pelo executado/agravante, não ficou evidenciado o direito alegado, muito menos houve demonstração de que a medida adotada pelo juízo a quo implicaria em dano irreparável ou de difícil reparação. Compulsando os autos, verifica-se que, diferentemente do alegado pelo agravante, a demanda de origem, relativa ao cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública do grupo de servidores listados às folhas 2.709 e 2.711 (3o grupo), foi requerido em 10/06/2013. Como já ressaltou o magistrado a quo na decisão agravada (id 17456289 - Pág. 1), constata-se, nos autos de origem, que foi apresentado pelo exequente, em mais de uma oportunidade, comprovação de que houve a tempestiva protocolização do cumprimento de sentença referente ao 3o grupo de servidores, conforme se verifica na cópia constante no id 56336342 (p.1) e na via juntada aos autos no id 59413255 (p.2). Também se revela descabida a afirmação do agravante de que a execução somente veio a ser proposta em 20/03/2018, porquanto o agravado ter apontado, nos embargos de declaração opostos em 18/05/2017 (id 56336341), haver omissão no decisum embargado, ante a ausência de manifestação acerca da referida execução (pág. 4), no intuito de evitar o tumulto processual que ora evidentemente ocorre. Confira-se: “Notoriamente merece revisão a decisão de fls. 2490, que determina o arquivamento dos autos até o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento no 0702294-22.2017.8.7.0000, não se tratando de mero inconformismo da parte, por apresentar flagrante omissão quanto ao prosseguimento da execução do terceiro grupo, distribuída em 10 de junho de 2013, (cópia anexa) Conforme se depreende da petição em anexo, em 10.06.2013, a parte exequente, ora embargante apresentou petição de execução para um grupo de servidores, atribuindo ao valor da causa o montante de R$ 2.001.009,40 (dois milhões, mil e nove reais e quarenta centavos). Contudo, até o momento a parte executada, ora embargada não foi citada para se manifestar dos valores apresentados. Ademais, cumpre ressaltar, que o julgamento do Agravo de Instrumento não impede o prosseguimento da execução do terceiro grupo. Portanto, imperioso o provimento dos presentes embargos, a fim de que seja sanado tal omissão, para se evitar, futuramente, qualquer tipo de tumulto processual ou prejuízo aos substituídos do Sindicato embargantes (sic)”. – Sem destaque no original No tocante ao alegado excesso de execução, no importe de R$ 392.706,67, consta manifestação do magistrado de origem, na decisão agravada, no sentido de não ser razoável a alegação do executado, visto o próprio devedor deter condições contábeis de alcançar o valor inicial devido a cada servidor que, após atualização, deu origem ao débito individualizado informado pelo exequente/agravado na planilha, pois, ciente que a execução se refere a diferenças remuneratórias devidas a título de auxílio alimentação no período de dezembro de 1996 a abril de 2002. Não obstante o agravante tenha meios para ele mesmo elaborar os seus cálculos e apresenta-los em juízo para assim impugnar aqueles que instruíram o pedido de cumprimento de sentença, queda-se omisso mesmo ante o disposto no art. 525, §§ 4o e 5o do CPC: § 4o Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. § 5o Na hipótese do § 4o, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução. § 5o Na hipótese do § 4o, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução. Quanto aos juros de mora, o agravante nada acresceu em suas razões de agravo que infirmasse o fundamento adotado pelo d. juízo a quo de que a questão resta superada, diante a conclusão do julgamento do RE no 870.947 pelo STF, mas tão somente repisou argumentos apresentados em outras manifestações do agravante durante o curso processual. Assim, em uma análise perfunctória, não resta evidenciada a probabilidade do direito e nem foi demonstrado o perigo de dano pelo agravante, capaz de justificar o deferimento do pleito. Diante de todo o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela em caráter liminar. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta no prazo legal. Brasília, 08 de julho de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator